Tribunal: TCU
Processo: 026.072/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado em razão da execução parcial do objeto do Convênio n° 389/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, tendo por objeto "execução do sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da execução parcial do objeto do Convênio 389/2003, celebrado com o município de Formosa da Serra Negra/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 1a, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Cláudio Vale de Arruda e Construtora Vale do Itapecuru Ltda. revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Cláudio Vale de Arruda e da Construtora Vale do Itapecuru Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU) o recolhimento da dívida junto à Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Cláudio Vale de Arruda e Construtora Vale do Itapecuru Ltda., solidariamente: VALORES EM R$ DATAS 7.575,68 20/1/2005 39.152,52 22/2/2005 43.966,00 2/12/2005 39.021,52 16/2/2006 Cláudio Vale de Arruda individualmente: VALORES EM R$ DATAS 3.624,34 20/1/2005 18.731,16 22/2/2005 21.034,00 2/12/2005 18.668,48 16/2/2006 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados, responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.